Tribunal: TJMT
Processo: 1013105-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013105-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PRIME LOGISTICA LTDA - CNPJ: 45.137.046/0001-95 (RECORRENTE), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (RECORRENTE), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO), ADRIANA DO ROSARIO DE FREITAS ARTMANN 46853979168 - CNPJ: 47.233.047/0001-69 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Em visita aos autos, peço vênia para divergir e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Isso porque, segundo as disposições da Lei n. 10.209/2001, a responsabilidade pelo vale-pedágio envolve o embarcador (proprietário originário da carga art. 1o, § 1o), contratante (responsável inicial pelo serviço de transporte art. 1o, § 3o, I) e subcontratante (art. 1o, § 3o, II), posição distinta da parte recorrente na presente relação, no entendimento deste vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – APLICAÇÃO DA TERORIA DA CAUSA MADURA DISPOSTA NOS §§1o E 3o, DO ART. 1.013, DO CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de cobrança do vale pedágio cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio.

Nestes autos, a parte autora comprovou a não realização do efetivo pagamento do pedágio, se desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Todavia a parte reclamada não juntou documentos com o condão de demonstrar ter realizado o pagamento antecipado do vale pedágio
, sendo devido o pagamento da sanção legal referente à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, qual seja a multa equivalente a duas vezes o valor do frete.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a reclamada (COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA LTDA) a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 11.331,00 (onze mil e trezentos e trinta e um reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

Nas razões de recurso, a parte Recorrente alega a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida sua nulidade em razão de julgamento
Extra Petita.
Pede o provimento do recurso inominado para reformar a sentença.

A parte promovente apresentou contrarrazões (id 203664654),
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos e da documentação acostada, verifica-se que as partes firmaram contrato de transporte de carga conforme ID. 203663661. Nos autos, o recorrido junta o comprovante de ausência de pagamento prévio do pedágio ID. 203663662 e 203663665.

Ocorre que a sentença julgou além do que fora pedido, tendo em vista que a ação busca o recebimento de pedágio e a sentença refere-se a estadia. Dessa forma, entendo que a mesma merece ser anulada.

Nesse sentido:

Recurso Inominado no 1004718-65.2022.8.11.0003. Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis. Recorrente: LEIDYLAURA SANTOS ALMEIDA. Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Data do Julgamento: 24/04/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA DE OFICIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. 2. Além de violar o princípio da inércia do Poder Judiciário (artigo 2o e 128 do CPC), o julgamento extra petita afronta também os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), pois o requerido não tem a oportunidade de se defender e, muito menos, de produzir as provas correspondentes àquilo que não foi postulado na inicial. 3. A sentença extra petita deve ser declarada nula de oficio com o consequente retorno dos autos a origem. 4. Recurso prejudicado. (TJ-MT - RI: 10047186520228110003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada

Dessa forma, entendo que no presente caso deve ser aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, consoante disposto nos §§1o e 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, assim, passo a análise do mérito.

Inicialmente, tenho que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, tendo em vista a parte autora foi subcontratado pelas rés para transportar Produto de
Soja em grãos
até a cidade de Cuiabá-MT, devendo assim responder pela presente.

Inicialmente, a reclamada/recorrente afirma a ilegitimidade passiva e ativa nos autos, preliminares essas que foram analisadas e afastadas em 1a grau, conforme balizado no § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007, “
o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cosignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelas obrigações previstas no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
”.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, tendo em vista a parte autora foi subcontratado pelas rés para transportar Produto de
Soja em grãos
até a cidade de Cuiabá-MT, devendo assim responder pela presente

Segundo consta da petição inicial, a autora foi subcontratada pela primeira requerida (Premier) para realizar transporte de carga, onde o produto foi carregado na cidade de Diamantino-MT, foi descarregado na Segunda Requerida (Copagri), ora destinatária/recebedora do produto, na cidade de Cuiabá - MT.

Informa que foram realizados dois transportes, o veículo de placa HMV 4I12, cujo o valor do frete foi de R$ 2.868,00 (dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais), e o serviço de transportes do veículo de placa NJK 3G26, o valor do frete foi de R$ 2.797,50 (dois mil e setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), conforme demonstra a Carta Frete n. 2416.

Todavia, afirma a Recorrente que as requeridas não efetuaram o pagamento do vale pedágio obrigatório, para confirmar as alegações, juntaram documentos em que não haviam nenhum deposito de pagamento/transferência do vale pedágio obrigatório a autora, conforme demonstra as cartas fretes.

No caso, a reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam que o trecho onde foi realizado o transporte possui pedágios, os quais deveriam ter sido antecipados a parte autora, o que não ocorreu.

Vale salientar que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art.
8o
da Lei no
10.209
/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art.
8o
da Lei no
10.209
/2001.

3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes.

4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem.

5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art.
8o
da Lei no
10.209
/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art.
205
do
CC
)à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no
14.229
/2021 acrescentou o parágrafo único ao art.
8o
da Lei no
10.209
/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.

6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.

7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei no
14.229
/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021.

8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no
10.209
/2001, cujo art.
1o
estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale- pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o

transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art.
8o
da Lei no
10.209
/2001).

9. Em observância ao disposto no art.
373
, incisos
I
e
II
, do
CPC/2015
, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(
REsp n. 2.022.552/RS
, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)

Em assim sendo, a Lei no 11.442/2007, em seu artigo 8o, assim determina:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

O autor, em respeito ao que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam que realizou o pagamento dos
pedágios
por conta própria (id. 203663662 e 203663665).

Dessa forma, o ônus da prova de um possível adiantamento do valor do
pedágio
, indubitavelmente, era da reclamada, que deveria comprovar através de documentos o pagamento do adiantamento previsto, não sendo o autor compelido a produzir prova negativa.

Deste modo, cabível a multa equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do que dispõe o artigo 8o da Lei 10.2019/01.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE. FRETE.
VALE
-
PEDÁGIO
. MULTA. Até pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou procedente em parte a presente demanda, ac condenação em indenização pelo não pagamento do
vale
-
pedágio
, na soma de R$ 16,000,00. Contrato estabelecido entre as partes que não incluiu, no valor total do frete, as despesas com os
pedágios
. Afronta aos preceitos estabelecidos pela Lei o 10.209/2001, que instituiu o chamado
vale
-
pedágio
. Multa legal em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Incidência. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJRS – Recurso Cível: 71006984579 RS, Relator: José Ricardo de Bem sanhudo, Data de Julgamento: 29/08/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da justiça do dia 04/09/2017).

Assim,
demonstrado
o pagamento do
pedágio
pelo reclamante, sem a comprovação do adiantamento pela parte reclamada, é devido o pagamento da sanção legal referente à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que a sentença seja anulada, bem como com fundamento no disposto nos §§1o e 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil,
julgo procedente o pedido inicial
, para condenar a reclamada
(COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA LTDA)
a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 11.331,00 (onze mil e trezentos e trinta e um reais)
, a título de multa pela não antecipação do vale pedágio, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, CPC).

Intime-se.

Preclusas as vias recursais, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024